Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006102-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER DE SOUZA LIMA - CPF: 703.491.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.000.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FATIMA DE ARRUDA MACIEL - CPF: 024.879.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.667.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AMORIM PEREIRA - CPF: 058.205.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.678.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.613.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 022.522.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MAIA BUENO - CPF: 042.332.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.878.231-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO GOMES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 058.823.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARQUES DE SOUZA - CPF: 031.319.321-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA GOMES - CPF: 801.803.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ - CPF: 048.524.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MOREIRA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– PRETENSÃO –
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP) – PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR (11 ANOS) – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FUNÇÃO DE LIDERANÇA JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO (RECONHECIDAMENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO) – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO – PACIENTE RECÉM SUBMETIDA A CIRURGIA DE RINOPLASTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –PREDICADOS PESSOAIS - INSIGNIFICÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP).

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

Igualmente, inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a unidade prisional não possui condições de prestar atendimento necessário a custodiada, que se submeteu a recente cirurgia de rinoplastia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Alegou que beneficiária possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita), bem como é genitora e única responsável pelo filho menor de 12 (doze) anos, bem como acaba de sair de uma intervenção cirúrgica de rinoplastia, da qual necessita de cuidados especiais no período pós-operatório. Assim, objetivando a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar.

Asseverou que a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva decretada.

Ainda, afirmou que a beneficiária e é primária e não se tem informação de ter praticado crimes na presença de seu filho, junto dele ou quando ele estava em casa.

Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, por ser mãe de 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos e a necessidade de cuidados médicos não oferecidos pela unidade prisional em razão da cirurgia a qual foi submetida um dia antes de sua prisão (id. 162705166).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 162953660.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 163369652.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (id. 163933667), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Operação Ativo Oculto – Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais – Prisão preventiva decretada – Alega hipóteses de cabimento da prisão domiciliar e predicados pessoais favoráveis – Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar – Preliminar de não conhecimento: Pleito pendente de análise pelo juízo singular – Supressão de instância – Posição deste e. TJMT – Mérito: Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos documentos colacionados aos autos investigativos – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontada como integrante do Comando Vermelho – Atuação, por intermédio de ordens de seu marido, vulgo “Sandro Louco” – Patrimônio incompatível com renda da paciente – Indícios da prática de lavagem de capitais auferidos mediante os crimes da organização criminosa – Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso – Reiteração delitiva – Decisão constritiva fundamentada – Documentos apresentados que não são aptos a demonstrar que a paciente seja imprescindível aos cuidados da criança – Não demonstração da impossibilidade de a paciente receber tratamento de saúde [pós-operatório] adequado no interior do estabelecimento prisional – Pleito pela prisão domiciliar afastado – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas –
Parecer é pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento para a próxima sessão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thais Souza de Almeida Silva Rabelo
, contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policias de Cuiabá que, nos autos de incidente processual nº 1004515-49.2023.8.11.0042, decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em decorrência de representação formulada pelo GAECO, com a consequente deflagração da Operação Ativo Oculto.

Em resumo, asseverou que faria jus à prisão domiciliar, pois
“acaba de sair uma intervenção cirúrgica de rinoplastia, da qual necessita de cuidados especiais no período pós operatório”
(
sic
), bem como
“é genitora e única responsável pelo filho menor de 12 (doze) anos”
(
sic
), sobretudo ao considerar que possui predicados pessoais favoráveis, de modo a justificar o pleito.

Inicialmente, peço vênia para transcrever em parte as informações da autoridade apontada como coatora:

“Assim, diante da ausência de comprovação suficiente da necessidade médica que não possa ser suprida dentro da unidade prisional, é que este juízo manteve a segregação cautelar imposta à paciente, notadamente quando o tratamento prescrito é medicamentoso.

Nessa toada, verifica-se que o cumprimento da prisão preventiva da paciente se deu em 23/03/2023, e, que,
o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi juntado aos autos nesta mesma data (id. 113252246), diante do que se determinou a abertura de vista ao Ministério Público e aguarda-se a devida manifestação
.

Ademais, tratando-se de investigada, supostamente, integrante da organização criminosa apontada pela autoridade investigativa, da prática de crime hediondo, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no interesse da referida ORCRIM, faz-se imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública...”
(id. 163369652).

Ao decretar a prisão preventiva da paciente e demais coacusados a autoridade judicial apontada como coatora consignou que:

“... A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, iniciada nos autos do Inquérito Policial n.º 1009952-08.2022.8.11.0042, para descortinar a estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, hodiernamente em clarividente expansão por este Estado, exercendo o controle das atividades criminosas, mormente roubos majorados, latrocínios, furtos à instituições bancárias, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dessume-se que a peça inaugural atentou-se a descrever, de forma pormenorizada, as linhas investigativas que resultaram na identificação dos alvos da presente representação, bem como o histórico de “criação” da proeminente organização criminosa em testilha, colacionando aos autos matérias jornalísticas e dados processuais dos quais resume a senda criminosa escalada pelos líderes, até o presente momento da ORCRIM.

Desta feita, aduz a representação que a investigação tomou como base os principais líderes atuais do chamado “movimento”, sendo eles: “SEBASTIÃO DANDÃO, FABIO FARRAME, SANDRO LOCO, NEGO RENILDO, MIRO LOCO, LEONARDO IMPERADOR, JONAS K9, DEMIZ FUSCA, LUIZ FAGNER TCHUTCHUCA, GILSON RUSSO, TOLEACIL TROLHA, RUDINEY PINGUIM, FABIO LACOSTE, REGINALDO BONGO, JOADIR PIRIPAQUE, WELLINGTON PACATO, ALDEMIR JAPA, SERGIO LACRAIA, RENATO VERMELHÃO, PAULO PAIACAM, LEONARDO MARESIA, ULISSES MANO COROA” facção criminosa que, segundo os dados constantes dos autos conta atualmente com aproximadamente 30 mil pessoas vinculadas em todo o Estado, seja como integrantes, familiares ou colaboradores.

Desde a descoberta da facção criminosa, o trabalho conjunto das forças policiais, Ministério Público e Poder Judiciário, possibilitou a deflagração de diversas Operações, tais como a
“GRENÁ”, “INSURGENTES”, “ARES VERMELHO”, “RED MONEY” “PANÓPTICO”
etc, que foram fundamentais para delinear, ao menos de modo inicial, a atuação da ORCRIM, sua estrutura e lideranças e, principalmente, os meios de financiamento do “movimento”.

Nesta senda, segundo a representação,
os criminosos arrecadam valores provenientes de práticas criminosas diversas (roubos majorados, latrocínios, furtos qualificados, tráficos de drogas e associação para o tráfico); as chamadas “camisas” (constituídas por taxas pagas pelos membros da ORCRIM); “taxas de segurança” cobradas de empresários para evitar crimes em desfavor de seus estabelecimentos; e “taxas de biqueiras”, todos os atos sempre acompanhados de ações violentas e ameaças dos chamados “salves” (castigos físicos, tortura) e até homicídios, engendrados pelos membros com a função de “disciplina”
.

É dos autos que
as supramencionadas atividades geram vultuosas quantias que, além de custear ostentações de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são “reinvestidas” na ORCRIM
, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, hegemonia esta que a facção, como cediço, mantem às custas de extremada violência, torturas, homicídios e afins, em face de forças policiais, agentes estatais e, ainda, membros de facções rivais.

No afã de assegurar o proveito econômico escuso, segundo a representação, os principais líderes da organização utilizam de diversos métodos de lavagem de dinheiro, perpetrados, supostamente, em coautoria pelos alvos da presente representação, familiares, cônjuges, companheiros e pessoas com próxima ligação aos líderes identificados
.

No combate ao crime organizado, foram criados diversos mecanismos de cooperação para troca de informações, com a finalidade de detectar a movimentação suspeita de quantias significativas de dinheiro, para conhecimento de sua origem, caminho e fim, já que o proveito econômico é, se não o único, a principal motivação das organizações criminosas, tais como a investigada.

Criado pela Lei nº 9.613/98 e reestruturado pela Lei nº 13.974/20, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF veio ao ordenamento jurídico com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

Vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil, o COAF possui autonomia técnica e operacional, atuando em todo o território nacional (art. 2º), a ele competindo: “I - produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro; II - promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades.” (art. 3º).

Os dados coletados pelo COAF são compilados em Relatórios de Inteligência Financeira (acostado aos autos), podendo utilizar-se de informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas e, concluindo pela existência de crimes previstos na Lei de “lavagem” de dinheiro, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito, deverá comunicar às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis.

Destarte, a previsão legal de cooperação e interlocução institucional com órgãos e entidades, promove o compartilhamento de informações financeiras, quando identificada movimentação suspeita que indique a prática de crimes, possibilitando o início das investigações e subsidiando pleitos cautelares, para apuração dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tantos outros.

Durante as investigações, foram utilizados os dados fornecidos pelo COAF nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), bem como Relatórios de Investigação do GAECO, e, cruzando informações com outras ações penais e operações policiais,
foi possível desvelar, ao menos de maneira suficiente para a análise da presente representação, indícios suficientes de participação dos alvos nos crimes investigados, que,
com íntima ligação com os principais líderes da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”
e sob seu comando, praticam a lavagem de capitais dos recursos amealhados pela ORCRIM com os crimes perpetrados
.

Diante da complexa estrutura da facção, diversificação de atividades criminosas, numerosos integrantes espalhados por todo o Estado,
havendo ainda indícios de infiltração de seus membros nas mais diversas camadas da sociedade e atividades econômicas, asseveram as autoridades subscritoras da representação
, que o amadurecimento das investigações, com a colheita de robustos indícios, gerou a necessidade de deflagrar a fase externa das investigações, razão pela qual representou pelas medidas cautelares de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, sequestro e bloqueio de bens com origem ilícita dos alvos, buscando descapitalizar a organização e, outrossim, pelo decreto de prisão preventiva e temporária de alguns alvos, ante a presença dos requisitos legais, buscando frear a continuidade delitiva.

III - Prisão Preventiva

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade peticionante, pelo decreto da prisão preventiva dos alvos: 1. SANDRO SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO ou MOICANO ou BILI; 2. THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO; 3. LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, vulgo “PASSAT ou ZÓIO; 4. JULIANA SOUSA AMORIM; 5. RAFAEL GOMES SANTOS; 6. EVERTON DANILO JESUS BATISTA; 7. THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS; 8. ADEILTON DO AMARAL TAVARES; 9. SUELEN MARIA DE SANTANA; 10. ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO; 11. ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “CARCAÇA”; e 12. LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo “SAPATEIRO ou MARESIA”.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os indícios de
autoria
são robustos e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios:

...

2) THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO

Thaisa Rabelo
é esposa de
Sandro Rabelo “Sandro Louco”
, com ele possuindo vínculo afetivo desde 2013 e
atua na organização criminosa, segundo a representação, à mando da referida liderança
.

As diligências realizadas pela equipe policial desvelaram que Thaisa, que é cadastrada como visitante de Sandro Rabelo tanto nas penitenciárias de segurança máxima em que ele passou, quanto no local de sua atual prisão (PCE),
é responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade
.

Outrossim, as investigações demonstraram vertiginoso
crescimento patrimonial da representada que, malgrado não possuir qualquer renda lícita verificada
, é proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais (
possivelmente utilizada na lavagem de capitais
), residia até pouco tempo em condomínio de luxo, “Brasil Beach Home Resort Cuiabá” (Apt. 1204 A, Torre 1), reside atualmente em casa de alto padrão Condomínio “FLORAIS DA MATA (GINCO)”, situado em Várzea Grande, é ainda a provável proprietária de imóvel rural (chácara) na estrada que dá acesso ao Distrito de Baús e de veículos de alto valor, como a caminhonete Toyota/Hillux, cor vermelha, placas “RAU3J90” (avaliada em R$ 300.000,00).

Nesta toada,
considerando ainda que a representada já foi alvo de anterior operação policial (GRENÁ), que a identificou como integrante da organização criminosa, mormente respondendo atualmente à ação penal e a dois inquéritos policiais
, assevera a representação que Thaisa Rabelo vem contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da ORCRIM,
mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu marido
.

...

O
fumus comissi delicti
, portanto, é
consequência de minuciosa operação deflagrada
pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos,
principais lideranças e seus familiares, na atuação desta que é atualmente a maior organização criminosa presente neste Estado
, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vêm alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto,
ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública
. Explico:

A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está-se diante de investigações
que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa
que, hodiernamente,
possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (
atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas
) e
para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado,
principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O abalo a
ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação.

É o que ressai da jurisprudência:

...

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a saúde e segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes, integram organização criminosa de notável estrutura e atuação criminosa neste Estado. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líderes da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, na mais elevada estrutura da ORCRIM
, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias,
demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa,
não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar
. Em
liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes
, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto do Superior Tribunal de Justiça:

...

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte
abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto...”
(id. 162705169).

Destaca-se, que quando da impetração, conforme informações da autoridade apontada como coatora, a paciente havia apresentado pedido de revogação da prisão preventiva ou de conversão em prisão domiciliar, sendo que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Em consulta aos autos na instância de origem, verifica-se que a autoridade judicial em 31 de março de 2023, ou seja, posterior a presente impetração, indeferiu o pedido de revogação da prisão, nos seguintes termos:

“
I – Da Prisão Preventiva de Juliana Souza Amorim, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Rafael Gomes dos Santos

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o
juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a
nova redação dada aos artigos 312, § 2º e 315, § 1º, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva dos autuados nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

O decreto da prisão preventiva dos representados foi fundamentado em
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados, especialmente, nas diligências investigativas extraídas dos autos do
Inquérito Policial sob nº 1009952-08.2022.8.11.0042,
no qual se descortinou a atuação da facção criminosa
denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

Corrobora a representação,
Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, fotografias e demais documentos carreados aos autos, sobejamente demostrada a materialidade dos delitos perpetrados e individualizada as condutas dos investigados.

Pode-se inferir dos autos que a conduta dos investigados foi devidamente individualizada, não merecendo prosperar a alegação de suposta ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Vejamos:

“2) THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO

Thaisa Rabelo é esposa de Sandro Rabelo “Sandro Louco”, com ele possuindo vínculo afetivo desde 2013 e atua na organização criminosa, segundo a representação, à mando da referida liderança.

As diligências realizadas pela equipe policial desvelaram que Thaisa, que é cadastrada como visitante de Sandro Rabelo tanto nas penitenciárias de segurança máxima em que ele passou, quanto no local de sua atual prisão (PCE), é responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade.

Outrossim, as investigações demonstraram vertiginoso crescimento patrimonial da representada que, malgrado não possuir qualquer renda lícita verificada, é proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais (possivelmente utilizada na lavagem de capitais), residia até pouco tempo em condomínio de luxo, “Brasil Beach Home Resort Cuiabá” (Apt. 1204 A, Torre 1), reside atualmente em casa de alto padrão Condomínio “FLORAIS DA MATA (GINCO)”, situado em Várzea Grande, é ainda a provável proprietária de imóvel rural (chácara) na estrada que dá acesso ao Distrito de Baús e de veículos de alto valor, como a caminhonete Toyota/Hillux, cor vermelha, placas “RAU3J90” (avaliada em R$ 300.000,00).

Nesta toada, considerando ainda que a representada já foi alvo de anterior operação policial (GRENÁ), que a identificou como integrante da organização criminosa, mormente respondendo atualmente à ação penal e a dois inquéritos policiais, assevera a representação que Thaisa Rabelo vem contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da ORCRIM, mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu marido.

[...]

...
”

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar.

Imperioso destacar, que a
contemporaneidade
exigida pela lei em sua concepção mais atual não é, segundo a jurisprudência, em relação a data dos fatos, mas sim de seus requisitos. Igualmente, é corriqueiro que investigações envolvendo grande número de agentes (como no caso dos autos) e crimes complexos, tais como o hediondo crime de tráfico de drogas sintéticas, organização criminosa e lavagem de capitais, se prolonguem por certo prazo, para a escorreita coleta de provas e indícios de forma segura.

Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, cuidando-se de crimes permanentes que, legalmente, foram investigados com coleta de provas para a individualização das condutas dos representados.

Nesta toada, demonstrado o fumus boni iuris, a prisão cautelar dos representados foi decretada com fulcro no
periculum libertatis
que ressai da gravidade concreta dos fatos investigados.

Ademais, tratando-se de investigados que, supostamente, integram a organização criminosa apontada pela autoridade investigativa, da prática de crime hediondo, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no interesse da referida ORCRIM, faz-se imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública.

Não se desconhece a primariedade dos representados, contudo, malgrado as circunstâncias pessoais, a priori, favoráveis, o que por si só não obsta o decreto ou manutenção de sua prisão preventiva.

Nessa seara, os supostos predicados favoráveis atribuídos aos representados não impedem a manutenção de sua prisão, nos termos do Enunciado nº 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro,
asseveram as Defesas das representadas Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
e Juliana Sousa Amorim que
possuem filhos menores de 12 anos de idade
e, que, seus cuidados são imprescindíveis.

A representada JULIANA é genitora de dois filhos menores de 12 anos, um com 11 e outro com 09 anos de idade, sendo que o filho mais novo possui deficiência: altismo grau 01.

A representada THAISA é genitora de três filhos, sendo que um com 16 anos, um com 13 anos, e o mais novo, contando com 10 anos de idade (id. 113252251).

Contudo, diante do que revelou as investigações, até o momento,
há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, dando conta que as representadas possuem
atividade de liderança
dentro da ORCRIM
.

Em tais casos, a revogação da cautelar não se mostra viável, até porque tem por finalidade inicial frear a prática das condutas delitivas desenvolvidas.

Por tais razões, faz-se desarrazoada a concessão da benesse pretendida,
uma vez que a prisão domiciliar não é suficiente para acautelar a ordem pública
, antes a prática dos crimes investigados.

Nesse sentido é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP
– GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS
– INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DAS FILHAS NÃO DEMONSTRADA – INFANTES ESTAVAM SENDO CUIDADAS PELA TIA ANTES MESMO DE SUA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores
, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar
.

(N.U 1021225-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE OCRIM. RISCO CONCRETO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

6. A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, "a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida".

7. No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

8.
Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse
, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Destaquei

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AMPARAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
– PERSONALIDADE VOLTADA PARA CONDUTAS CRIMINAIS – REINCIDENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT
– SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP) –
PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS FILHOS MENORES, SENDO UM DE 04 (QUATRO) ANOS E OUTRO DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES
– INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.º 06, da TCCR/TJMT. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto.
In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a comercialização de entorpecentes em sua residência, demonstra ser extremamente incompatível com a garantia da proteção integral à criança.

A contumácia na prática do delito de tráfico de droga e a situação de risco que demonstra que os infantes estão submetidos, justificando ser imperioso manter a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública que obsta a revogação da custódia ou sua substituição por outra cautelar, com, ou sem monitoramento eletrônico.

(N.U 1026436-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)
Destaquei

Nesse norte, aduz a Defesa, que a representada THAISA foi submetida a procedimento cirúrgico (rinoplastia) no dia anterior ao cumprimento de sua prisão, estando em período pós-operatório que exige cuidados médicos especiais, razão pela qual este Juízo, por ocasião da audiência de custodia, determinou ao Diretor do estabelecimento prisional para que adote as providências necessárias à preservação da saúde da representada durante o cumprimento da prisão cautelar (id. 113252251).

Assim, diante da
ausência de comprovação suficiente da necessidade médica que não possa ser suprida dentro da unidade prisional
,
notadamente quando o tratamento prescrito é medicamentoso
, é que este Juízo mantém a segregação cautelar imposta à representada.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão pretendidas pelas Defesas.

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na
prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados,
INDEFIRO os pleitos de revogação das prisões
,
por verificar a presença dos motivos para que as prisões subsistam. Como consectário, por econômica processual, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, dou as prisões por revisão por esse órgão expedidor da prisão, para o fim de mantê-las por seus próprios fundamentos...”

Pois bem.

Observa-se que da dinâmica da evolução processual a autoridade judicial apontada como coatora prolatou nova decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, 31 de março de 2023. Logo, há como conhecer o
habeas corpus
, restando superada a preliminar do
Parquet
.

Por outro lado, emerge da decisão prolatada que
a paciente já foi alvo da operação Policial, denominada de “Grená”, anteriormente, que a identificou como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, além de responder à outra ação penal e a dois inquéritos policiais
. Ainda, que beneficiária, esposa de Sandro Rabelo (Sandro Louco), liderança da organização criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso,
seria a responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade
.

Destaca-se, ainda, que a paciente, em tese,
estaria contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da organização criminosa
, que consta com aproximadamente 30.000 (trinta mil) associados no Estado de Mato Grosso, segundo estimativa do Ministério Público,
mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu esposo, pois seria proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais – possivelmente utilizada para lavagem de capitais
.

Desta forma, o
decisum
estaria abrigado na condição excepcional, eis que a paciente já responde a outra a ação penal, por integrar a organização criminosa, além de dois inquéritos policiais. Na forma que se apresenta a realidade dos fatos, não por parte dela, ao menos para efeito de liminar, censo de responsabilidade e disciplina, ainda que mãe, ao que parece, de uma criança. De modo que, se parece excepcional essa consideração para indeferir a liminar.

Além do que, não podemos esquecer que
a paciente integra
, em tese,
organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, perpetrado pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar.

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Por outro lado, a autoridade judicial durante a audiência de apresentação determinou a comunicação da
“
situação de saúde da custodiada THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO ao Diretor do Estabelecimento Prisional para que adote as providencias necessárias à preservação da saúde da conduzida, visto acabou de passar por cirurgia dentária, com recomendação de curativos e medicação e pós-operatório. A conduzida já está em poder dos medicamentos que foram prescritos pela profissional médica...”
(id. 162705167).

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por razões humanitárias e garantia a proteção integral da criança, decidiu que é possível,
excepcionalmente
, a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 (doze) anos incompletos, sem prejuízo na fixação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), desde que não tenha havido violência ou grave ameaça, o crime não tenha sido praticado contra os próprios filhos e, ainda, não dependendo de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
(Reclamação 40.676).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE OCRIM. RISCO CONCRETO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE
. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Como se pode verificar, 9 pessoas foram denunciadas de integrarem organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Consta, ainda, que os entorpecentes comercializados eram provenientes do Estado do Amazonas, sendo distribuídos em Minas Gerais e São Paulo.

3. Constata-se que a ora agravante auxiliava e emprestava seu nome para operações de lavagem de capitais, além de gerenciar e administrar os bens da organização criminosa e de atuar com Nathalia Alessandra e Erica Alessandra.

4. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que a paciente encontra-se foragida, dificultando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

5. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

6. A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, "a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida".

7. No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida,
participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

8.
Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Friso ainda, que está sendo imputado a beneficiária, em tese, a prática do delito de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, assim, ressai dos autos, seu envolvimento com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, no qual é público e notório que se trata de um grupo de representa alta periculosidade e de extrema violência, assim, demonstrando que a concessão da prisão domiciliar ou a imposição de cautelar alternativa, são relevam suficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada até mesmo dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca seu filho em situação de risco, demonstrando totalmente contrária à proteção integral a criança, conforme preconiza a Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Assim,
in casu
, possível concluir que se faz presente a excepcionalidade, sendo que somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para interromper a atividade da organização criminosa e, via reflexa, resguardar o interesse da criança que convive com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, o caso de
“concessão de prisão domiciliar”
com ou sem medida cautelar e, que inclusive, não se trata de um direito absoluto.

Portanto, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis ao menor (11 anos de idade), tampouco que ela não esteja sob a tutela de outros familiares.

Por fim,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação da beneficiária diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo exposto, denego a ordem impetrada em favor de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023